Tribunal: STF
Processo: HC 119300
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-13
Data de publicação: 2014-05-13

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, II, h, (TRÊS VEZES) c/c ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO TEMPESTIVAMENTE INTERPOSTO. INÉRCIA OU DESÍDIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA, CASO FORTUITO, FORÇA MAIOR OU ERRO DA MÁQUINA JUDICIÁRIA. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA PENAL TRANSITADA EM JULGADO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR QUAISQUER MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CP. INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. PREJUDICIALIDADE. ORDEM DENEGADA.



    1. O constrangimento ilegal não se configura por força da falha no cumprimento do mandato outorgado a advogado. 



    2. Destarte, a interposição intempestiva do recurso cabível por simples inércia ou desídia do patrono do acusado não assegura à parte o direito à devolução do prazo recursal. O retardamento na prática desse ato processual justificar-se-ia tão somente com a comprovação de que o atraso decorreu de ausência de defesa técnica, de caso fortuito ou força maior ou de erro imputável ao poder judiciário. Precedentes: HC 89.999, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dje de 07.03.08; HC 94.375, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 19.12.08; HC 81.540, Segunda Turma, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ de 14.06.12.



    3. In casu, a decisão que inadmitiu o recurso especial foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 12.06.12 (terça-feira), considerando-se, portanto, como data da publicação o dia 13.06.12 (quarta-feira). A contagem do prazo recursal iniciou-se, então, no dia 14.06.12 (quinta-feira) e terminou em 18.06.12 (segunda-feira). O agravo, contudo, somente foi interposto no dia 22.06.12 (sexta-feira). Daí sua intempestividade.



    4. Não há nos autos qualquer comprovação de ausência de defesa técnica, caso fortuito, força maior ou erro da máquina judiciária que pudesse justificar a interposição intempestiva do agravo de instrumento. Ademais, o próprio impetrante reconhece, na inicial deste habeas corpus, que o retardo na interposição do recurso decorreu tão somente da inércia do advogado constituído pela defesa.



    5. A pretensão da substituição da custódia por quaisquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal esbarra na circunstância de que o paciente cumpre pena definitiva, ou seja, decorrente de condenação transitada em julgado.



    6. O paciente foi promovido para o regime aberto em 21.10.13, encontrando-se atualmente em prisão albergue domiciliar, consoante informações obtidas junto à Corte Estadual. Deveras, encontra-se prejudicada a alegação de que o paciente cumpre pena em regime mais severo daquele imposto na condenação.



    7. Ordem denegada.